Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. AÇÃO PRÓPRIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. Em sede de impugnação à execução de alimentos, não se admite o processamento de pedido de modificação de obrigação alimentar, sob o argumento de impossibilidade fática superveniente de adimpli-la, inclusive por alegado desemprego, porque a questão não se encontra entre aquelas relacionadas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que discussões relativas à modificação do encargo alimentar devem ser encaminhadas via ação revisional. Se a impugnação à execução estiver fundada em excesso, cabe ao executado, nos moldes do artigo 525, § 4°, do Código de Processo Civil, apresentar o demonstrativo discriminado do débito, sendo insuficiente a alegação solitária do valor reputado correto.